Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ELEITORAL DE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA POSSE DAS CHAPAS ELEITAS. POSSE CONSUMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando consumado o ato que se pretendia obstar por meio do recurso de agravo de instrumento, o interesse recursal se esvai pela perda superveniente do objeto.
2. No particular, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência visando fosse suspensa a posse de chapas eleitas do processo eleitoral posto sub judice de entidade de autogestão em saúde. Concretizada a posse das chapas eleitas no processo eleitoral impugnado, cabe aguardar a apreciação da causa de pedir e do pedido meritório pelo juízo a quo nos autos principais.
3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT.
4. Agravo interno conhecido e não provido.